Tribunal: TJES
Processo: 5002415-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais; Direitos / Deveres do Condômino; Administração
Data de julgamento: 2022-11-07

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50
0
2415-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GUARAPARI CENTER BLOCO B

AGRAVADO:
SISTEMA ESPECIAL DO ATLÂNTICO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. A
SSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTE DESPERSONALIZADO. SÚMULA 481 DO STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
N
os termos d
a Súmula nº 481/STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar

sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.

2.
A
pesar d
e não se tratar
de pessoa jurídica, posto que o condomínio é ente despersonalizado, por analogia, aplica-se também a este a Súmula 4
8
1 do STJ,
cabendo-lhe o
ônus
de
comprova
r

a
hipossuficiência quando alegada
para fins de obtenção de
assistência judicial gratuita.

3.
Na hipótese, o extrato de conta bancária parcialmente
anexado
aos autos

e os balancetes simplificados referentes aos 2º e 3º semestres de 2020

(ID

1254173)
,
além
da
f
atura de
c
onsumo de água (I
D

1254168
), por si só, não demonstram a impossib
i
lidade
de
recolher o preparo recursal,
revelando
não haver
elementos
aptos a
concluir pela existência do direito ao benefício da gratuidade de justiça.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
conhecer do recurso e a ele
negar provimento, nos termos do voto do
r
elator.

Vitória-ES, ___ de __________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002415-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARAPARI CENTER BLOCO B
AGRAVADO: SISTEMA ESPECIAL DO ATLANTICO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50
0
2415-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GUARAPARI CENTER BLOCO B

AGRAVADO:
SISTEMA ESPECIAL DO ATLÂNTICO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se

de
a
gravo de
i
nstrumento

interposto p
or

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GUARAPARI CENTER BLOCO B

(ID
1254046)

manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão
(ID 1254173 – parte final)
prolatada pelo Juízo d
a
1
ª
Vara
Cível de
Guarapari
-ES
,
que,
nos autos da
AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA DE CONDOMÍNIO

nº
0003946-20.2020.8.08.0021
ajuizada em
desfavor
d
e
SISTEMA ESPECIAL DO ATLÂNTICO
,
indeferiu
a assistência judiciária gratuita pleiteada.

Sustenta o agravante, em síntese, que: I)
apresentou f
arta prova contábil
de
que não está em condições de
pagar
as custas do processo, honorários advocatícios e outros emolumentos;
II)
a pandemia, que já dura mais de um ano,
aumentou significativamente o
desemprego
no país, provocando o aumento da inadimplência dos condôminos; III) vem promovendo o ajuizamento de diversas ações de cobrança de taxa de condomínio nos últimos meses; IV) cerca
de 60 (sessenta) imóveis são de propriedades de duas empresas distintas,
que
possu
em
como sócio-administrador a mesma pessoa física;
V) a
impo
sição de

cota
extra aos demais condôminos para pagar as custas judiciais e honorários advocatícios oriundos
das referidas demandas só
aument
ará a
inadimplência.

Embora intimada, a parte não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 04 de outubro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50
0
2415-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GUARAPARI CENTER BLOCO B

AGRAVADO:
SISTEMA ESPECIAL DO ATLÂNTICO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se

de
a
gravo de
i
nstrumento

interposto p
or

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GUARAPARI CENTER BLOCO B

(ID
1254046)

manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão
(ID 1254173 – parte final)
prolatada pelo Juízo d
a
1
ª
Vara
Cível de
Guarapari
-ES
,
que,
nos autos da
AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA DE CONDOMÍNIO

nº
0003946-20.2020.8.08.0021
ajuizada em
desfavor
d
e
SISTEMA ESPECIAL DO ATLÂNTICO
,
indeferiu
a assistência judiciária gratuita pleiteada.

Sustenta o agravante, em síntese, que: I)
apresentou f
arta prova contábil
de
que não está em condições de
pagar
as custas do processo, honorários advocatícios e outros emolumentos;
II)
a pandemia, que já dura mais de um ano,
aumentou significativamente o
desemprego
no país, provocando o aumento da inadimplência dos condôminos; III) vem promovendo o ajuizamento de diversas ações de cobrança de taxa de condomínio nos últimos meses; IV) cerca
de 60 (sessenta) imóveis são de propriedades de duas empresas distintas,
que
possu
em
como sócio-administrador a mesma pessoa física;
V) a
impo
sição de

cota
extra aos demais condôminos para pagar as custas judiciais e honorários advocatícios oriundos
das referidas demandas só
aument
ará a
inadimplência.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o recurso,
por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto até este momento processual, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Q
uanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
V
,
do CPC,

n
o que tange
à
tutela provisória objurgada neste ato pelo recurso adequado, manejado pela parte legitimada passiva em primeiro grau.

Na origem, cuida-se de ação de
execução de taxa condominial
ajuizada pela agravante em face da agravada.
Em sua peça exordial alega estar passando por
dificuldades financeiras
diante do
alto índice de inadimplência dos condôminos,
motivo pelo qual

postulou
a
gratuidade de justiça.

Para fundamentar tal pedido, juntou extratos bancários, balancetes
trimestrais, bem como, faturas de consumo de água com pagamentos em atraso, além de notificação sobre a possibilidade do corte do fornecimento de água.

Entretanto, aduz que
a MM. Juíza indeferiu a pretensão autoral,
ao argumento
de que o condomínio “é constituído por diversos condôminos, somado ao fato da possibilidade de realização de cota extra, rateada entre os condôminos”.

Entende que
a decisão contraria todos os documentos apresentados.

Pois bem.

N
os termos d
a Súmula nº 481/STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar

sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.

No caso em comento, apesar d
e não se tratar
de pessoa jurídica, posto que o condomínio é ente despersonalizado, por analogia, aplica-se também a este a Súmula 4
8
1 do STJ,
cabendo-lhe o
ônus
de
comprova
r

a
hipossuficiência quando alegada a fim de obter a assistência judicial gratuita.

Deveras, diante da inexistência de presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, é fundamental que o requerente apresente elementos probatórios capazes de sustentar suas alegações.

Na hipótese em apreço,
em que pese os doutos argumentos manejados pelo causídico do recorrente, verifico que os documentos colacionados não se prestam a comprovar a alegada hipossuficiência.

Na hipótese, o extrato de conta bancária parcialmente anexado

aos autos

e os balancetes simplificados referentes aos 2º e 3º semestres de 2020

(ID

1254173)
,
além
da
f
atura de
c
onsumo de água (I
D

1254168
), por si só, não demonstram a impossib
i
lidade em recolher o preparo recursal,
revelando
não haver
elementos
aptos a
concluir pela existência do direito ao benefício da gratuidade de justiça.

Outrossim, a
pós
realizar
consulta
processual no
sistema do
Pje de 1º grau, verifiquei o ajuizamento de
diversas
demandas
pelo
a
gravante
e o
adimplemento
d
os
seguintes
executados,
muitos mediante acordo firmado
entre as partes:
Jane Conde de Aragão (5001292-09.2019.8.08.0021),
Arlete Maria Lucas (5000100-07.2020.8.08.0021), Irene Pimenta da Fonseca (5000581-67.2020.8.08.0021),
Luana Nidia Mota Morais Borges (5000607-65.2020.8.08.0021), Geni Aparecida Marques Vinhal (
5000706-98.2021.8.08.0021
), Cristiane de Jesus Barroso (5000706-98.2021.8.08.0021)
e novamente Luana Nidia Mota Morais Borges (5004564-40.2021.8.08.0021),
o que, a toda evidência, faz presumir que o condomínio em questão
não é tão vulnerável
financeiramente como quer fazer crer.

Diante do exposto, sem delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50
0
2415-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GUARAPARI CENTER BLOCO B

AGRAVADO:
SISTEMA ESPECIAL DO ATLÂNTICO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. A
SSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTE DESPERSONALIZADO. SÚMULA 481 DO STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
N
os termos d
a Súmula nº 481/STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar

sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.

2.
A
pesar d
e não se tratar
de pessoa jurídica, posto que o condomínio é ente despersonalizado, por analogia, aplica-se também a este a Súmula 4
8
1 do STJ,
cabendo-lhe o
ônus
de
comprova
r

a
hipossuficiência quando alegada
para fins de obtenção de
assistência judicial gratuita.

3.
Na hipótese, o extrato de conta bancária parcialmente
anexado
aos autos

e os balancetes simplificados referentes aos 2º e 3º semestres de 2020

(ID

1254173)
,
além
da
f
atura de
c
onsumo de água (I
D

1254168
), por si só, não demonstram a impossib
i
lidade
de
recolher o preparo recursal,
revelando
não haver
elementos
aptos a
concluir pela existência do direito ao benefício da gratuidade de justiça.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
conhecer do recurso e a ele
negar provimento, nos termos do voto do
r
elator.

Vitória-ES, 31 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.